Tribunal: CARF
Processo: 10670.000577/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000577/2006-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-008.789 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Embargante
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
RESTITUIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
Conversão do julgamento em diligência para que se confirme o desfecho da
Ação Anulatória de Débito Fiscal e se apure o reflexo do desfecho da Ação nos
débitos discutidos e nos créditos no presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão e converter o julgamento em diligência, nos termos
do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000577/2006-86
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.789 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000577/2006-86

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão na medida que deixou
de se manifestar sobre fato superveniente trazido nas petições protocoladas nas e-fls. 307/331 e
343/369, noticiando que os créditos tributários vinculados aos processos 11618.002704/2001- 74
e 11618.002705/2001-19 estariam extintos por decisão judicial transitada em julgado, na qual a
compensação teria sido reconhecida, relativamente aos períodos de julho, agosto e setembro de
2001.
A petição de e-fls. 307 a 331, protocolada em 04/06/2014, informa ter obtido
decisão judicial transitada em julgado na Ação Anulatória de Débito Fiscal n°
2009.82.00.001199-0, na qual teriam sido reconhecida a extinção dos débitos de PIS referentes
ao período de julho, agosto e setembro de 2001. Ao final, a embargante pediu a reforma da
decisão de primeira instância, ou, se necessário, a baixa dos autos em diligência para juntada da
decisão judicial e da certidão de trânsito em julgado, juntando sentença, acórdão e a certidão de
trânsito em julgado.
Por sua vez, a petição de e-fls. 343 a 369, protocolada em 20/11/2019, aborda a
inexistência da prescrição declarada pela decisão de primeira instância, bem como reiterou os
termos da petição de e-fls. 307 a 331.
Os embargos alegam omissão quanto à apreciação das alegações trazidas na
petição de e-fls. 307 a 331 e reproduzidas na petição de e-fls. 343 a 369.
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
Nesse sentido, adequado o entendimento do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, folhas 06 daquele documento, que aqui reproduzo:
Quanto ao mérito, a interessada alega que, simultaneamente a essa manifestação de
inconformidade, está apresentando outra, na qual detalha a vinculação do indeferimento
do seu direito creditório, em relação aos meses de julho a setembro de 2001, aos
processos administrativos (11618.002704/2001-74 e 11618.002705/2001- 19) e ao
processo judicial n° 2009.82.00.001199-0. Contudo, tal providência não foi tomada pela
requerente, que apresentou duas manifestações de inconformidade de igual teor.
Por outro lado, tratando de processos administrativos, cumpre aqui verificar as
alegações da interessada de que a inexistência de crédito, dos períodos não prescritos,
está diretamente relacionada às compensações tratadas nos citados processos
administrativos.
Conforme tabelas de fls. 159, verifica-se que após o encontro entre os débitos de PIS,
referentes a julho, agosto e setembro de 2001, apurados de acordo com a decisão do
STF, e o valor efetivamente extinto dos débitos, em virtude da compensação nos
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.789 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000577/2006-86

processos administrativos mencionados, resultou em saldo devedor relativamente aos
citados meses, e, por conseguinte, não há que se falar em indébito tributário.
Os processos n° 11618.002704/2001-74 e n° 11618.002705/2001-19 encontram-se
definitivamente julgados e os débitos de PIS, relativos aos meses de julho, agosto,
setembro, todos de 2001, foram encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União
(fls. 236/240).
Constata-se, de fato, que o acórdão embargado não se pronunciou sobre as
alegações produzidas na petição de e-fls. 307 a 331 e reproduzidas na petição de e-fls. 343 a 369,
caracterizando cerceamento de defesa, uma vez que ao administrado é garantido o direito à
deliberação acerca de suas alegações no processo administrativo2, sendo dever da Administração
decidir sobre as solicitações produzidas no processo administrativo, a teor dos artigos 3°, III e 48
da Lei n° 9.784/99.
Embora as petições tivessem sido juntadas após o recurso voluntário, deve o
colegiado se manifestar sobre as alegações deduzidas, ainda que para não conhece-las, se for o
caso, não podendo ignorar o direito de petição exercido.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão n°
3302-007.792, proferido em 21/11/2019 2a Turma Ordinária da 3° Câmara da 3° Seção de
Julgamento do CARF.
Entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65 do
RICARF.
2. DO CABIMENTO
O contribuinte tomou ciência em 26/05/2020 (e-fl. 397), protocolando os
embargos de declaração em 29/05/2020 (e-fl. 398), portanto, dentro do prazo de cinco dias
previsto no artigo 65 do Anexo II da Portaria MF n° 343/2015.
O recurso é tempestivo.
3. DA OMISSÃO
O acórdão padece de omissão na medida que deixou de se manifestar sobre
fato superveniente trazido nas petições protocoladas nas e-fls. 307/331 e 343/369, noticiando que
os créditos tributários vinculados aos processos 11618.002704/2001- 74 e 11618.002705/2001-
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.789 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000577/2006-86

19 estariam extintos por decisão judicial transitada em julgado, na qual a compensação teria sido
reconhecida, relativamente aos períodos de julho, agosto e setembro de 2001.
4. DO DEFERIMENTO
Trata-se de pedido de restituição de valores indevidamente recolhidos a título
de PIS entre fevereiro de 1999 e setembro de 2001, em virtude de reconhecimento pelo STF,
quando do julgamento do RE 395.842, de inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo da contribuição pelo art. 3o, §1° da Lei n°9718/98, sendo o valor histórico total do
crédito pleiteado equivalente à aproximadamente R$ 182.042,47.
O Despacho Decisório indicou, preliminarmente, que não analisaria os créditos
relacionados aos períodos compreendidos entre fevereiro de 1999 e dezembro de 2000, uma
vez que se encontraria prescrito o direito da Requerente de requerer restituições eventualmente
cabíveis nesses períodos.
A Delegacia da Receita Federal de Montes Claros, por meio do Despacho
Decisório n° 24/2009, não reconheceu o direito creditório pleiteado sob o argumento de que:
1) teria sido verificada prescrição do direito de apresentação do pedido em
relação a parte dos períodos (até dezembro de 2000); e
2) em relação aos períodos não alcançados pela prescrição (julho, agosto e
setembro de 2001), a ora Recorrente, na verdade, possuía saldo devedor
de PIS.
O Acórdão de Recurso Voluntário reverteu o entendimento, quanto aos
períodos compreendidos entre fevereiro de 1999 e dezembro de 2000, reconhecendo que o
direito ao pedido de restituição não se encontrava prescrito, mas manteve o entendimento quanto
aos meses de julho, agosto e setembro de 2001, se que a Embargante possuía saldo devedor de
PIS
- Do fato superveniente trazido nas petições protocoladas.
A decisão da DRJ de Montes Claros no julgamento da Manifestação de
Inconformidade da ora Recorrente, ratificou o entendimento do Despacho Decisório emitido pela
Fiscalização, que considerou que com relação aos períodos considerados não prescritos, (meses
de julho, agosto e setembro de 2001) a Embargante possuía saldo devedor de PIS.
Isso porque a Embargante, visando à extinção dos débitos de PIS por ela
inicialmente apurados, havia realizado compensações controladas por meio dos PTA’s n°s
11618.002703/2001-20, 11618.002704/2001-74 e 11618.002705/2001-19.
Porém, só o primeiro foi homologado, restando saldo devedor em relação aos
demais em virtude de glosas de insumos do crédito - presumido.
Ressalta-se que no processo n° 11618.002704/2001-74 fora requerido o
reconhecimento de credito no valor de R$601.511,07 e no processo n° 11618.002705/2001-19
fora requerido o reconhecimento de credito no valor de R$368.953,82
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.789 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000577/2006-86

Após o tramite dos dois processos administrativos, restou reconhecido o direito
a créditos equivalentes a R$ 515.149,90 e R$ 336.968,08, respectivamente. Ou seja, não foram
totalmente homologadas as compensações dos débitos vinculados ao credito pleiteado, gerando
as diferenças constantes no presente caso.
Não concordando com as decisões daqueles processos administrativos, a ora
Recorrente ingressou com a Ação Anulatória de Débito Fiscal n° 2009.82.00.001199-0 visando o
cancelamento dos débitos de PIS cobrados em decorrência.
Em 31.03.2009 foi proferida decisão deferindo o pedido de antecipação de
tutela, visando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que vinham sendo exigidos,
e em 17.07.2009 foi proferida sentença determinando a desconstituição dos débitos
consubstanciados nos referidos PTA’s.
Porém a decisão ora recorrida considerou que os débitos de PIS constantes dos
processos administrativos 11618.002704/2001-74 e 11618.002705/2001- 19 estavam apenas com
a exigibilidade suspensa, e que não havia ocorrido a - extinção dos mesmos, uma vez que a
sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n° 2009.82.00.001199-0, ainda
não havia transitado em julgado.
Pois bem, foi interposta apelação pela Fazenda Nacional, a qual foi julgada
parcialmente procedente apenas para reduzir a condenação em honorários advocatícios. Quanto
ao mérito foi mantida a sentença judicial que determinou a desconstituição dos débitos referentes
aos PTA’s n°s 11618.002704/2001-74 e 11618.002705/2001-19.
O referido acórdão confirmou a nulidade do crédito exigido pela Fiscalização
naqueles processos administrativos, e transitou em julgado em 27 de maio de 2013 (e-folhas 317
e seguintes).
Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental utilizado na decisão
agravada, proponho a conversão do julgamento em diligência para:
1. que se confirme o desfecho da Ação Anulatória de Débito Fiscal n°
2009.82.00.001199-0;
2. que se apure o reflexo do desfecho da Ação Anulatória de Débito Fiscal n°
2009.82.00.001199-0 nos débitos discutidos naquela ação;
3. que se apure o reflexo do desfecho da Ação Anulatória de Débito Fiscal n°
2009.82.00.001199-0 referente aos créditos no presente processo.
4. que se apure a existência ou não de saldo credor.
Ao final, deve ser facultado à recorrente o prazo de trinta dias para se
pronunciar sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.789 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000577/2006-86

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital